Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Nos termos do artigo 4°, caput e parágrafo único, do Decreto n.° 20.910, há suspensão da fluência do prazo prescricional em desfavor do Poder Público a partir do protocolo do requerimento administrativo pelo qual se busca o reconhecimento ou o pagamento da dívida.
2. Recurso conhecido e desprovido.